Tribunal: TJSP
Processo: 1023736-21.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. RESCISÃO CONTRATUAL. Sentença de parcial procedência. Recurso de apelação da ré e recurso adesivo da autora. Atraso na entrega da obra incontroverso. Mora caracterizada, mesmo com o oferecimento de imóvel diverso àquele compromissado ao contratado. Direito da compradora de rescindir o contrato com restituição integral das parcelas pagas, inclusive com a devolução

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. RESCISÃO CONTRATUAL. Sentença de parcial procedência. Recurso de apelação da ré e recurso adesivo da autora. Atraso na entrega da obra incontroverso. Mora caracterizada, mesmo com o oferecimento de imóvel diverso àquele compromissado ao contratado. Direito da compradora de rescindir o contrato com restituição integral das parcelas pagas, inclusive com a devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem. Prescrição trienal que não se aplica ao caso em comento.

LUCROS CESSANTES. Impossibilidade de cumulação dos pedidos de rescisão contratual com indenização por atraso na entrega da obra, quando os lucros cessantes não restam comprovados. Precedentes desta C. Câmara.

DANO MORAL. Inocorrência. Reparação pretendida pressupõe ofensa aos direitos da personalidade, ou sofrimento intenso e profundo, de modo que o mero dissabor experimentado com o inadimplemento contratual, só por si, não acarreta o dano moral. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.